Tribunal: STF
Processo: RE 183304
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO.
A questão relativa à
possibilidade de condenação em honorários advocatícios não fez parte
 das razões do recurso extraordinário nem foi debatida perante a
Corte de origem, constituindo-se em inovação insuscetível de ser
apreciada em sede de agravo regimental.
De mais a mais, segundo a
decisão agravada, o tema constitucional veiculado no apelo extremo
não serviu de fundamento ao acórdão recorrido, carecendo o
extraordinário do requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356
desta colenda Corte).
Agravo regimental ao qual se nega
provimento.